Tribunal: TJPA
Processo: 0041911-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041911-44.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA HELOISA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETITIVO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.

5. Decisão Monocrática mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
iniciada

pela
agravante em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
iniciado pelo agravante/apelante em face de
MARIA HELOISA DOS REIS.

A demanda teve como início a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) contido na Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 281.817/2013 referente aos exercícios de 2009 a 2012 do imovel localizado na Rua K, nº 248, Conjunto Residencial Mendara, bairro marambaia, CEP 66615-700, com inscrição 10/071/268/000-58, cujo debito totaliza o valor de R$ 6.111,09 (seis mil cento e onze reais e nove centavos).

Ocorre que em audiência designada para o dia 08/05/2014, o espólio de Maria Heloisa dos Reis, representada pelo Sr. Marcus Allan Von Schusterschitz dos Reis, compareceu para informar o falecimento da executada. Em seguida, o mesmo concordou em fazer o parcelamento da dívida para suspender a execução fiscal.

Em Exceção de Pré-Executividade, o representante do espólio se habilitou nos autos como terceiro interessado e pediu pela nulidade da CDA, em razão da impossibilidade de redirecionamento da execução para os sucessores, bem como a ilegitimidade passiva deles para compor a lide em virtude do débito ter acontecido em 15/07/2013, o ajuizamento da ação em 13/08/2013 e o óbito em 19/02/2009.

Em sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, este rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, mas vislumbrou elementos suficientes para comprovar o vício insanável contido na CDA cobrada pelo Município de Belém, haja vista o falecimento da executada antes da inscrição em dívida ativa.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o recurso de apelação, alegando em síntese, que o ato espontâneo de parcelamento administrativo do débito é ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, de forma que não poderia opor no caso a preclusão lógica.

Defende o ajuizamento da demanda, que se deu com fundamento nos dados constantes do cadastro imobiliário do Município, que são por sua vez alimentados pelas informações dos contribuintes quando operam as transações imobiliárias. Desta feita, tendo agido a fazenda pública de boa fé, não seria cabível a possibilidade de condenação do Município a qualquer penalidade decorrente do ajuizamento da demanda em questão, especialmente no que diz respeito à declaração de nulidade do lançamento dos exercícios executados.

Assim, pugna pelo prosseguimento da execução com o redirecionamento da execução para o nome redirecionamento da execução aos novos proprietários.

Contrarrazões do apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, por observar que não é hipótese de sua atuação.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Com efeito, uma vez que o recorrido não consta como devedores responsável na certidão que embasa a execução fiscal contra ele direcionada, essa não constitui título executivo

válido em seu desfavor, sendo incabível a sua modificação no curso do processo.

Por fim, cabe ressaltar ainda, em que pese a municipalidade atribuir total responsabilidade aos adquirentes por descumprirem com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel perante a SEFIN, ao ente municipal cabia o dever de diligência, sendo da alçada do Município a verificação do atual contribuinte do IPTU.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

(...)

Insatisfeita, o apelante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de apelação, assim, alegando a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face do parcelamento da dívida, o qual fora reconhecido pelo representante do espólio de Maria Heloisa dos Reis.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
vergastado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores. Explico.

DO REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA OS SUCESSORES DE DEVEDOR

Com efeito, a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém em 13/08/2013 em face de Maria Rocha Pontes de Sousa, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU inscrito na dívida em 15/07/2013, do imóvel sequencial n° 010/33884/23/37/1090/000/000, referente aos exercícios de 2009 a 2012, conforme a exordial.

Verifica-se nos autos que a executada faleceu em 19/02/2009, conforme certidão de óbito, ou seja, antes do ajuizamento da ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal.

Ademais, deve ser ressaltado que o representante do espolio da executada, o Sr. Marcus Allan Von Schusterschitz dos Reis, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou Exceção de Pré-executividade contra a execução fiscal, anexando a certidão de óbito, requerendo a extinção da presente execução fiscal por carência de condições da ação.

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da
decisum
, senão vejamos:

“(...)

In casu, a certidão de óbito juntada à fl. 19 demonstra que o(a) executado(a), MARIA HELOYSA SCHUSTERSCHITZ DOS REIS, faleceu em 19 de fevereiro de 2009, portanto, antes do ajuizamento da ação executiva (13/08/2013) e da inscrição do crédito em dívida ativa (15/07/2013), a qual foi eivada de vício insanável, uma vez que realizada em face de pessoa já falecida e sem personalidade jurídica e, consequentemente, a execução fiscal foi proposta contra parte ilegítima.

Desta feita, por se tratar de execução fiscal proposta em face de pessoa falecida, incabível a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo, bem como inviável o redirecionamento da ação, posto que pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço e decido de ofício com base nas razões expendidas e, por conseguinte:

(...)”

Ocorre que as razões recursais se apresentam em contrariedade ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Como bem decidiu o magistrado, verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento do executivo fiscal, pois tendo o executado falecido antes do ajuizamento desta ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do falecido resta inviável, nos termos do Enunciado da Súmula nº 392 do STJ que assim estabelece:

Súmula 392 do STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Além disso, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1045472/BA (Tema 166), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execuçã
o", nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Segundo tal orientação jurisprudencial dominante, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que, repita-se, o devedor faleceu muito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal pelo Fisco municipal, ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento.

Segue a Jurisprudência atual, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento.

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática atacada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Com efeito, resta patente nos autos o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a esta Egrégia Corte, bem como a Jurisprudência Pátria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do §4º do art. 1.021 do CPC e, por consequência, deve ser a agravante condenada ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática recorrida seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte, e condeno a recorrente ao pagamento de multa, que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1021, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024